Tribunal: TJDFT
Processo: 0750554-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO ADQUIRENTE À IMISSÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em sede de ação de imissão na posse, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária de imóvel, sob pena de despejo compulsório. O agravado adquiriu o bem em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal (CEF) após a consolidação da propriedade fiduciária, procedendo ao regular registro do título no Cartório de Imóveis. O agravante sustenta ser vítima de fraude imobiliária e alega prejudicialidade externa face ao trâmite de ação anulatória na Justiça Federal, ajuizada pela antiga proprietária, na qual foi concedida tutela parcial para purgação da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a pendência de ação anulatória de leilão extrajudicial ajuizada perante a Justiça Federal em desfavor da Caixa Econômica Federal caracteriza prejudicialidade externa apta a suspender a ação de imissão na posse movida por terceiro adquirente; e (ii) aferir se o registro da escritura pública na matrícula do imóvel, decorrente de arrematação em leilão, confere ao adquirente o direito à imissão na posse em detrimento de ocupante que alega fraude imobiliária pretérita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, inexiste prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória de leilão extrajudicial, não se impondo o sobrestamento do feito com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC (antigo art. 265, IV, "a").
5. O registro imobiliário goza de fé pública e presunção de legitimidade, produzindo efeitos imediatos que autorizam o proprietário a reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha (Art. 1.228 e 1.245 do Código Civil).
6. A alegação de fraude imobiliária sofrida pelo agravante ou de nulidades no procedimento expropriatório da Lei no 9.514/1997 deve ser discutida em via própria contra quem deu causa ao dano, não sendo oponível ao terceiro adquirente de boa-fé que ostenta título devidamente registrado.
7. A decisão proferida pelo TRF-1, ao limitar-se a facultar a purgação da mora ou exercício de preferência pela antiga proprietária, sem anular o leilão ou suspender a arrematação já consumada, não constitui óbice ao exercício dos direitos inerentes à propriedade pelo agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação anulatória de leilão extrajudicial proposta perante a Justiça Federal não caracteriza prejudicialidade externa em relação à ação de imissão na posse promovida pelo adquirente do imóvel. 2. O registro da escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel confere ao adquirente a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência visando a imissão na posse, independentemente de discussões sobre a validade do procedimento expropriatório anterior.”
-----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300 e 313, V, "a"; CC, arts. 1.228 e 1.245; Lei no 9.514/1997, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 744.119/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.04.2019; TJDFT, Acórdão 1421012, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 11.05.2022; TJDFT, Acórdão 1436377, Rel. Des. Fabrício Fontoura, 7a Turma Cível, j. 06.07.2022.